Tribunal: TJMT
Processo: 1004317-41.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004317-41.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), RHAFAEL DA COSTA BORGES - CPF: 021.182.661-89 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (PROCURADOR), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (PROCURADOR), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES.

REQUISITOS DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA.

RECURSO PROVIDO.

Demonstrados os requisitos legais para a concessão da tutela recursal, impõe-se o deferimento para determinar a exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004317-41.2023.8.11.0000 -

COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: RHAFAEL DA COSTA BORGES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por
RHAFAEL DA COSTA BORGES,
contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Pedido de Indenização por Dano Moral c/c Pedido de Tutela de Urgência (autos n. 1035539-35.2022.8.11.0041), que indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pretendia a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes.

O agravante sustenta, em síntese, que em viagem a cidade de São Paulo foi vítima de golpe e teve seu cartão de crédito furtado no dia 19/06/2022 e tão logo percebeu, efetuou o bloqueio do cartão por meio do aplicativo, porém mesmo com o bloqueio passou a receber avisos de diversas compras realizadas, e ainda no mesmo dia contestou tais operações também pelo aplicativo.

Aduz que ao chegar em Cuiabá no dia seguinte, fez o Boletim de Ocorrência por meio da Delegacia Virtual de São Paulo.

Afirma que para sua surpresa, recebeu a fatura com vencimento em 27/07/2022, no valor total de R$ 32.123,38 (trinta e dois mil, cento e vinte e três reais e trinta e oito centavos), com 26 (vinte e seis) compras realizadas em 19/06 e 20/06 após o furto e bloqueio e contestação junto ao agravado.

Expõe que não efetuou o pagamento da fatura por desconhecer tais operações e por isso seu nome foi negativado, razão pela qual ajuizou a ação para ver declarada a inexistência do débito, a compensação por dano moral e em tutela de urgência pleiteou a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes.

Argumenta ter comprovado nos autos da ação principal todas as suas alegações.

Discorre sobre a presença dos requisitos legais e a necessidade de exclusão liminar de seu nome dos cadastros de inadimplentes.

Ao final, requer a tutela de urgência para compelir o agravado a realizar a imediata exclusão do nome do agravante do único apontamento que consta no cadastro de inadimplentes em 01/09/2022, com vencimento em 10/07/2022 no valor de R$ 39.113, 61 (Trinta e nove mil e cento e treze reais e sessenta e um centavos), sob o contrato de no 00000000000092453879 de titularidade da reclamada em nome do cliente RHAFAEL DA COSTA BORGES, portador do CPF de no 021.182.661- 89 , sob pena de imposição de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, ou, a prudente critério de Vossa Excelência.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso. (id. 160424692)

A liminar foi deferida.

O agravado em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso. (id. 163432151)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como mencionado, pretende o agravante
RHAFAEL DA COSTA BORGES,
reformar a
proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Pedido de Indenização por Dano Moral c/c Pedido de Tutela de Urgência (autos n. 1035539-35.2022.8.11.0041), que indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pretendia a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes.

O Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.

Os argumentos apresentados pelo agravante, se mostram relevantes, a ensejar a modificação liminar da decisão agravada, pois do que consta nos autos, no dia 19/06/2022 as 17:14h foi procedido o bloqueio do cartão por meio de aplicativo e mesmo assim, se vê que foram realizadas diversas operações de compra com o cartão de crédito, e ainda, no mesmo dia as 21h foram contestadas as operação, situação agravada pela cobrança da fatura no montante de
R$ 39.113, 61 (Trinta e nove mil e cento e treze reais e sessenta e um centavos), onde constam exatamente os valores que são objeto da irresignação do agravante, que afirma ter sido vítima de furto.

Além disso, em uma análise superficial, o agravante tão logo se deu conta do ocorrido tomou as providências necessárias no sentido de bloquear o cartão de crédito, o que ficou comprovado nos autos.

Ademais, é de conhecimento público os transtornos gerados pela negativação do nome na vida cotidiana de uma pessoa.

Sendo assim presentes os requisitos legais, para a concessão da tutela recursal.

Com a instrução processual e o pleno exercício da ampla defesa e contraditório, o Juízo da causa poderá melhor a apreciar a questão de mérito.

A concessão da tutela recursal no sentido de excluir o nome do agravante dos cadastros de inadimplentes não traz prejuízo ao agravado, caso ele comprove nos autos principais a regularidade da cobrança.

Ante o exposto,
PROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023